Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-65.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉ INIMPUTÁVEL. LAUDO COMPROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. CONDENAÇÃO INVIÁVEL. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pelo assistente de acusação contra sentença absolutória imprópria, em razão da inimputabilidade da ré, pela prática do crime previsto no art. 2o-A, caput, da Lei no 7.716/89.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar a possibilidade de condenação, mesmo diante de laudo psiquiátrico atestando a inimputabilidade decorrente de doença mental; (ii) examinar a viabilidade de fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Laudo de Exame Psiquiátrico é um parecer técnico científico devidamente fundamentado, elaborado por especialista, que atende ao critério biopsicológico estabelecido no art. 26, caput, do Código Penal, sendo o instrumento adequado para a aferição da inimputabilidade decorrente de doença mental. 3.1. De acordo com a doutrina, ao juiz não é permitido afastar as conclusões do laudo pericial, sem argumentos sólidos e igualmente técnicos.
4. A fixação de valor indenizatório mínimo pelos danos causados depende de sentença condenatória, conforme dispõe o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 26, caput e 28, inciso II; CPP, arts. 386, inciso VI e 387, inciso IV; Lei no 7.716/89, art. 2o-A, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1952828, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1741863, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09.08.2023.